Tribunal: STF
Processo: ARE 1504455
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão Recorrido. Óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Exceção de pré-executividade. Cabimento. Juros. Prova pericial. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia pelo qual concluiu que “a apuração dos juros aplicados no título de crédito tributário – se em desrespeito ou não ao determinado pelo STF – demanda prova pericial, no mínimo realização de cálculos pelo Contador-Judicial, de tal modo a alegação se torna inviável pela via da objeção de pré-executividade”.



2. O fato relevante. O acórdão recorrido não adentrou na análise do Tema nº 1.062 do ementário Repercussão Geral, ao fundamento de que “não se está a negar aqui a decisão do STF, mas sim, em se afirmar que, para se chegar na inserção de juros indevidos, há necessidade de prova”, e que “o instrumento processual adequado seria os embargos à execução, na qual permite tal conjuração probatória”.



3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação no sentido de “aferir se os índices de atualização monetária e juros de mora utilizados pelo Estado de Rondônia foram superiores àqueles adotados pela União Federal (SELIC) e se implicaram, consequentemente, em ofensa à tese fixada pelo STF no julgamento do ARE 1216078 demandaria dilação probatória. Isso porque há evidente necessidade de análise contábil para confrontar o valor do crédito calculado na forma da legislação estadual com o valor que se obteria com base nos índices da União. Desse modo, o enfrentamento desta tese deve ocorrer na via dos Embargos à Execução Fiscal (art. 16, §2º da Lei 6.830/80 c/c art. 917, III do CPC). Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada e determino o prosseguimento da execução fiscal.” A 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia manteve a sentença de 1º Grau.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, pretende a agravante seja aplicado o Tema nº 1.062 do ementário da Repercussão Geral, “com o consequente reconhecimento da necessidade de limitação do índice de correção do crédito tributário exigido pelo Recorrido pelo índice de correção estabelecido pela União Federal para os mesmos fins”.



III. Razões de decidir



5. O Colegiado a quo, com fundamento no quadro fático dos autos e na legislação de regência, Código de Processo Civil, assentou a inexistência do atendimento dos requisitos pertinentes à exceção de pré-executividade. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e de enquadramento em normas infraconstitucionais, Código de Processo Civil, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



6. Ademais, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente ao preenchimento dos requisitos da exceção de pré-executividade. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



IV. Dispositivo



7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “Processo Civil. Execução Fiscal. Exceção pré-executividade. Alegação de juros inconstitucionais. Decote, ictu oculi, de análise dos juros. Impossibilidade ante complexidade. Necessidade de prova pericial contábil. Rejeição da objeção. Acerto da decisão.



    A teor de iterativa posição do STJ, é possível ‘o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída’ (REsp 1896174), contudo, o manejo do citado instrumento está diretamente ligado à possibilidade da visualização, ictu oculi, dos juros excessivos, sendo certo que, em caso contrário, havendo necessidade de dilação, inviável a utilização do citado instrumento processual, devendo se valer das vias ordinárias, de tal modo que seja acertada a decisão que rejeita o expediente.” (e-doc. 21, p. 8-9).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação ao art. 24, inc. I e §§ 1º e 2º, da Constituição da República e ao Tema nº 1.062 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1. Pede “seja integralmente provido o presente recurso extraordinário, reformando-se in totum o v. acórdão recorrido, a fim de ser determinado o alinhamento da decisão em questão ao posicionamento deste Egrégio STF proferido no Tema STF nº 1.062, com o consequente reconhecimento da necessidade de limitação do índice de correção do crédito tributário exigido pelo Recorrido pelo índice de correção estabelecido pela União Federal para os mesmos fins” (e-doc. 30, p. 13-14).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em face do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e em razão da ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 52).



    5. A agravante afirma que “os argumentos utilizados no recurso extraordinário estão devidamente fundamentados, com a efetiva demonstração das violações ao dispositivo constitucional incorridas pelo v. acórdão recorrido, razão pela qual deve ser afastado o óbice da Súmula STF nº 284”, e que “não há de se falar em inadmissão do recurso extraordinário por suposta violação indireta e reflexa dos dispositivos constitucionais, a qual demandaria o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária” (e-doc. 57, p. 9-10).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) O presente recurso combate a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade ao fundamento de necessidade de dilação probatória. 



    (...)



    No presente caso, trata-se de execução fiscal (autos de nº 7039582-95.2020.8.22.0001), sendo oposto a exceção com objeções com necessidade de dilações probatórias. 



    Na peça do agravo interno, a agravante trouxe até tópico sobre a inconstitucionalidade dos juros, contudo, não se está a negar aqui a decisão do STF, mas sim, em se afirmar que, para se chegar na inserção de juros indevidos, há necessidade de prova. 



    Nesse caso, as hipóteses de utilização de simples exceção de pré-executividade, é reduzida, e muito, conquanto apenas caberia, basicamente, arguição de nulidade de citação (inexistência) e/ou ilegitimidade passiva tributária, icto oculi (o que não ocorre na hipótese vertente). 



    No mais, todas as demais arguições cabíveis, merecem cognição mais aprofundada, sendo certo que o instrumento processual adequado seria os embargos à execução, na qual permite tal conjuração probatória.



    (...)



    Ora, a apuração dos juros aplicados no título de crédito tributário – se em desrespeito ou não ao determinado pelo STF – demanda prova pericial, no mínimo realização de cálculos pelo Contador-Judicial, de tal modo a alegação se torna inviável pela via da objeção de pré-executividade.” (e-doc. 21, p. 3-8; grifos nossos).



    8. No acórdão dos embargos de declaração consta:



    “A questão central do recurso residiu na legitimidade ou não do manejo da exceção de pré-executividade, a qual foi rejeita pelo juiz a quo, de tal modo que, por óbvio, não se analisara questão de fundo a medida em que nele não se chegara, já que rejeitado o meio impugnativo.” (e-doc. 25, p. 2).



    9. O Colegiado a quo, com fundamento no quadro fático dos autos e na legislação de regência, Código de Processo Civil, assentou a inexistência do atendimento dos requisitos pertinentes à exceção de pré-executividade. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e de enquadramento em normas infraconstitucionais, Código de Processo Civil, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9.1. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito tributário Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Acolhimento de exceção de pré-executividade. Honorários advocatícios. Lei nº 10.522/2002. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que deixou de fixar honorários advocatícios diante do acolhimento da exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.488.976-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 17/06/2024, p. 27/06/2024; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil. Exceção de pré-executividade. Lei nº 13.918/09. Juros de mora. Prequestionamento. Ausência. Súmula nº 282/STF. Certidão de dívida ativa. CDA. Alegada existência de nulidade. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. A questão referente aos juros de mora fixados na Lei Paulista nº 13.918/09 não foi objeto de análise no aresto impugnado, tampouco constou das razões dos embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente, de modo que tal matéria carece do necessário prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula nº 282 da Suprema Corte. 2. Para se divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do não cabimento da exceção de pré-executividade ante a necessidade de dilação probatória, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), bem como do arcabouço probatório, o que é vedado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.490.095-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 10/06/2024; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Incabível o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.557-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 29/02/2024; grifos nossos).



    10. Ademais, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente ao preenchimento dos requisitos da exceção de pré-executividade. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    10.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional, ainda que por alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.353.329-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Exceção de pré-executividade. Cabimento. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Assente na Corte que questões atinentes ao cabimento de exceção de pré-executividade são de cunho infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.245.300-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/04/2020, p. 27/04/2020; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator